Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-86.2022.8.11.0027
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000308-86.2022.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (EMBARGANTE), RODOLFO DE LIMA GROPEN - CPF: 537.084.316-34 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO BENEDITO DE SOUZA CORBELINO - RIO CORRENTES (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (EMBARGADO), RODOLFO DE LIMA GROPEN - CPF: 537.084.316-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BENS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE REMESSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO ICMS. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ARTIGO 113, PARÁGRAFO 2, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PROCESSO DE CONSULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. ARTIGO 108, PARÁGRAFO 1, DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RETENÇÃO DE MERCADORIAS. SÚMULA 323 DO STF. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS E DECIDIDAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Locação das Américas contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, o qual impugnava decisão monocrática que desproveu Apelação em Mandado de Segurança preventivo. A impetrante objetivava afastar a exigência de ICMS e de nota fiscal de remessa sobre operação de locação de bens transportados para outro Estado. A segurança foi denegada em primeira instância por ausência de demonstração de direito líquido e certo. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da regra matriz de incidência do ICMS, ao Processo de Consulta no 030/2018, à suposta violação ao artigo 108, parágrafo 1, do CTN e ao princípio da legalidade, e à impossibilidade de retenção de mercadorias.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas consistem em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a regra matriz de incidência do ICMS e os dispositivos constitucionais e legais que estabelecem que a operação de locação não constitui fato gerador do tributo; (ii) houve omissão quanto ao enfrentamento do Processo de Consulta no 030/2018 e suposta violação ao artigo 108, parágrafo 1, do CTN e ao princípio da legalidade; (iii) o julgado omitiu-se quanto à impossibilidade de retenção de mercadorias como forma de pagamento do tributo, em atenção à Súmula 323 do STF e aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão controvertida nos autos, qual seja, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias no âmbito tributário, independentemente da ocorrência do fato gerador do ICMS, não havendo omissão a ser sanada.

4. A decisão consignou expressamente que a obrigação acessória possui existência autônoma em relação à obrigação tributária principal, podendo subsistir independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 113, parágrafo 2, do Código Tributário Nacional, que estabelece que a obrigação acessória tem por objeto as prestações previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

5. A questão central debatida nos autos não diz respeito à incidência ou não do ICMS sobre a operação de locação, mas sim à obrigatoriedade de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, especialmente a emissão de nota fiscal de remessa, razão pela qual a análise específica da regra matriz de incidência do ICMS seria desnecessária e até mesmo impertinente para o julgamento da causa.

6. A alegação da embargante de que a operação de locação não constitui fato gerador do ICMS não afasta a exigência de cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pela legislação tributária estadual, tratando-se de questões distintas que não se confundem.

7. A exigência de emissão de nota fiscal de remessa visa assegurar a regularidade do transporte de mercadorias e garantir a fiscalização eficiente por parte do Fisco, independentemente de haver ou não incidência do ICMS sobre a operação, tendo a obrigação acessória natureza jurídica própria e finalidade específica voltada ao controle, à fiscalização e à transparência das operações.

8. O acórdão embargado fundamentou-se na legislação tributária vigente e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores acerca da autonomia das obrigações acessórias, não sendo necessário adentrar em consultas administrativas específicas para o deslinde da questão, sendo certo que a consulta administrativa mencionada pela embargante não tem força normativa vinculante e destina-se a orientar o contribuinte consulente, não constituindo fonte obrigatória de direito.

9. Não há violação ao artigo 108, parágrafo 1, do CTN, pois o acórdão embargado não se fundamentou em aplicação analógica, mas sim na legislação tributária vigente que estabelece a obrigatoriedade de emissão de documentos fiscais para acobertar o transporte de mercadorias, sendo certo que o referido dispositivo veda a utilização da analogia para exigir tributo não previsto em lei, mas não impede que a legislação tributária estabeleça obrigações acessórias voltadas ao controle e à fiscalização das operações.

10. Não há violação ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, I, da Constituição Federal, uma vez que a exigência de emissão de nota fiscal de remessa encontra fundamento na legislação tributária estadual, não se tratando de exigência sem amparo legal.

11. A questão da retenção de mercadorias não foi objeto de análise no acórdão embargado porque não constituía o cerne da controvérsia posta nos autos, tendo o Mandado de Segurança sido impetrado de forma preventiva, objetivando assegurar o direito de não recolher ICMS e de não ter apreendidas as máquinas objeto do contrato de locação.

12. A segurança foi denegada não porque se reconheceu o direito do Fisco de reter mercadorias, mas porque não restou demonstrado direito líquido e certo da impetrante, tratando-se de pretensão meramente preventiva sem qualquer ato concreto de fiscalização ou apreensão, sendo certo que o Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade.

13. A questão da possibilidade ou não de retenção de mercadorias não foi enfrentada porque não havia ato concreto de apreensão a ser analisado, tratando-se de discussão meramente hipotética e abstrata, não havendo omissão a ser sanada.

14. A embargante pretende, em verdade, a reforma do julgado, buscando rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar supostas omissões, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam a esse fim, não sendo cabível a rediscussão da causa mediante esse recurso de fundamentação vinculada.

15. O fato de o julgador não ter adotado a tese defendida pela parte ou de não ter analisado especificamente cada um dos argumentos invocados não configura omissão, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada, como ocorre no caso concreto, tendo o acórdão embargado apresentado fundamentação clara, coerente e suficiente para o julgamento da causa.

16. O prequestionamento não exige que a decisão embargada faça menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida.

IV. Dispositivo e tese

17. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

(i) Não caracteriza omissão o acórdão que enfrenta adequadamente a questão das obrigações acessórias tributárias, dispensando a análise específica da regra matriz de incidência do ICMS quando a controvérsia reside na exigibilidade de deveres instrumentais previstos na legislação tributária, e não na tributação da operação.

(ii) A obrigação acessória tributária possui existência autônoma em relação à obrigação tributária principal, nos termos do artigo 113, parágrafo 2, do Código Tributário Nacional, podendo ser exigida mesmo na ausência de fato gerador do tributo, como ocorre com a emissão de nota fiscal de remessa em operações de locação de bens, que visa assegurar a fiscalização e o controle da circulação de mercadorias.

(iii) A exigência de obrigações acessórias previstas na legislação tributária não configura violação ao artigo 108, parágrafo 1, do Código Tributário Nacional nem ao princípio da legalidade, uma vez que não se trata de criação de tributo por analogia, mas de deveres instrumentais voltados ao controle e à fiscalização das operações.

(iv) Não há omissão quanto à análise de suposta impossibilidade de retenção de mercadorias quando o Mandado de Segurança foi denegado por ausência de demonstração de direito líquido e certo, tratando-se de pretensão meramente preventiva sem qualquer ato concreto de fiscalização ou apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigos 5o, incisos LIV e LV, 150, I, e 155, II; Código Tributário Nacional, artigos 108, parágrafo 1, e 113, parágrafo 2; Código de Processo Civil de 2015, artigos 932, inciso IV, e 1.022; Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, artigo 5o, XV, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal; Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a autonomia das obrigações acessórias tributárias.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000308-86.2022.8.11.0027

EMBARGANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante.

Alega omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos: ausência de análise da regra matriz de incidência do ICMS e dos dispositivos constitucionais e legais que estabelecem que a operação de locação não constitui fato gerador do tributo (art. 155, II, da CF/88 e art. 5o, XV, "a", do RICMS/MT); falta de enfrentamento sobre o Processo de Consulta no 030/2018 – GILT/SUNOR e suposta violação ao art. 108, §1o, do CTN e ao princípio da legalidade; e omissão quanto à impossibilidade de retenção de mercadorias como forma de pagamento do tributo, em atenção à Súmula 323 do STF e aos arts. 5o, incisos LIV e LV, da CRFB/1988.

A embargante requer que sejam supridas as omissões apontadas e que sejam enunciados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000308-86.2022.8.11.0027

EMBARGANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE REMESSA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E ACESSÓRIA. ARTIGO 113, PARAGRAFO 2, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ARTIGO 932, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Agravante impetrou mandado de segurança objetivando afastar a exigência de ICMS e de nota fiscal de remessa sobre operação de locação de bens (máquinas) transportados para outro Estado. A segurança foi denegada em primeira instância. O recurso de apelação foi desprovido monocraticamente pela Relatora. A Agravante interpôs agravo interno alegando nulidade da decisão monocrática e, no mérito, sustentando a ausência de fato gerador do ICMS na operação de locação e a inexigibilidade de emissão de nota fiscal de remessa.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se: (i) a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação é nula por suposta ausência dos requisitos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil; (ii) a operação de locação de bens está sujeita à incidência de ICMS; e (iii) subsiste a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de remessa mesmo na ausência de fato gerador do imposto estadual.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento a recurso que contrarie jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. As matérias discutidas nos autos estão amplamente pacificadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à regularidade da exigência de obrigações acessórias no direito tributário.

4. O artigo 113, parágrafo 2, do Código Tributário Nacional estabelece que a obrigação acessória tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A obrigação acessória possui existência autônoma em relação à obrigação tributária principal, podendo subsistir independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo.

5. A exigência de nota fiscal de remessa constitui obrigação acessória destinada a assegurar a regularidade do transporte de mercadorias e garantir a fiscalização eficiente por parte da administração tributária. A ausência de incidência do ICMS sobre a operação de locação não exime o contribuinte do cumprimento das obrigações formais previstas na legislação tributária.

6. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a legalidade e a constitucionalidade das obrigações acessórias, mesmo quando não há tributação incidente sobre a operação, pois visam à fiscalização e ao controle da circulação de bens, atendendo aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da eficiência na fiscalização tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A obrigação acessória tributária possui existência autônoma em relação à obrigação tributária principal, nos termos do artigo 113, parágrafo 2, do Código Tributário Nacional, podendo ser exigida mesmo na ausência de fato gerador do tributo, como ocorre com a emissão de nota fiscal de remessa em operações de locação de bens, que visa assegurar a fiscalização e o controle da circulação de mercadorias.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, artigo 113, parágrafo 2; Código de Processo Civil de 2015, artigo 932, inciso IV; Código de Processo Civil de 2015, artigo 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a autonomia das obrigações acessórias tributárias.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Os autos têm origem em Mandado de Segurança preventivo impetrado pela embargante em face do Chefe do Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, autoridade integrante dos quadros do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de assegurar o direito de não recolher ICMS sobre operação de locação e de não ter apreendidas as máquinas objeto do contrato de locação no 51978 firmado com a empresa Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, dispensando as empresas fornecedoras (CIBER, CNH e MASON) da emissão de nota fiscal de remessa para a locatária e locadora, mas ressalvando a obrigatoriedade da apresentação dos demais documentos da respectiva operação, inclusive a nota fiscal de remessa pela impetrante.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança, por entender que não havia direito líquido e certo comprovado de plano, tratando-se apenas de intenção da impetrante de ser acobertada, de antemão, de pretensa tributação caso viesse a autoridade coatora a exercer fiscalização sobre as operações de transporte de maquinários.

A embargante interpôs recurso de apelação, que foi desprovido monocraticamente por esta relatora. Contra essa decisão monocrática, foi interposto Agravo Regimental, ao qual foi negado provimento por meio do acórdão ora embargado.

Inconformada, insurge-se a Recorrente.

Os embargos não merecem acolhida.

A embargante sustenta que, o acórdão foi omisso ao não analisar a regra matriz de incidência do ICMS e ao não enfrentar os dispositivos constitucionais e legais que estabelecem que a operação de locação não constitui fato gerador do tributo.

Contudo, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão controvertida nos autos, qual seja, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias no âmbito tributário, independentemente da ocorrência do fato gerador do ICMS.

A decisão deixou consignado expressamente que "a obrigação acessória tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos" e que "a obrigação acessória possui existência autônoma em relação à obrigação tributária principal, podendo subsistir independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo".

Essa fundamentação é suficiente e adequada para o deslinde da controvérsia, pois a questão central debatida nos autos não diz respeito à incidência ou não do ICMS sobre a operação de locação, mas sim à obrigatoriedade de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, especialmente a emissão de nota fiscal de remessa.

A alegação da embargante de que a operação de locação não constitui fato gerador do ICMS não afasta a exigência de cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pela legislação tributária estadual. Trata-se de questões distintas que não se confundem.

Com efeito, o art. 113, §2o, do Código Tributário Nacional estabelece que "a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos".

A obrigação acessória, portanto, tem natureza jurídica própria e finalidade específica voltada ao controle, à fiscalização e à transparência das operações, subsistindo independentemente da ocorrência do fato gerador da obrigação principal.

A exigência de emissão de nota fiscal de remessa visa assegurar a regularidade do transporte de mercadorias e garantir a fiscalização eficiente por parte do Fisco, independentemente de haver ou não incidência do ICMS sobre a operação.

Assim, a análise específica da regra matriz de incidência do ICMS seria desnecessária e até mesmo impertinente para o julgamento da causa, uma vez que a controvérsia não reside na tributação da operação, mas na exigência de cumprimento de deveres instrumentais previstos na legislação tributária.

O acórdão embargado, ao fundamentar a decisão na autonomia das obrigações acessórias em relação às obrigações principais, enfrentou adequadamente a questão posta nos autos, não havendo omissão a ser sanada.

A embargante alega omissão do acórdão quanto ao Processo de Consulta no 030/2018 – GILT/SUNOR e suposta violação ao art. 108, §1o, do CTN e ao princípio da legalidade.

Também aqui não se verifica omissão.

O acórdão embargado fundamentou-se na legislação tributária vigente e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores acerca da autonomia das obrigações acessórias, não sendo necessário adentrar em consultas administrativas específicas para o deslinde da questão.

Ademais, a consulta administrativa mencionada pela embargante não tem força normativa vinculante e destina-se a orientar o contribuinte consulente sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária em casos concretos, não constituindo fonte obrigatória de direito.

A alegação de que haveria violação ao art. 108, §1o, do CTN por suposta aplicação analógica de legislação relativa à venda à ordem ao caso de locação não procede, pois o acórdão embargado não se fundamentou em aplicação analógica, mas sim na legislação tributária vigente que estabelece a obrigatoriedade de emissão de documentos fiscais para acobertar o transporte de mercadorias.

A exigência de emissão de nota fiscal de remessa decorre diretamente da legislação tributária estadual e tem por finalidade assegurar o controle e a fiscalização das operações, não se tratando de criação de obrigação tributária por analogia.

O art. 108, §1o, do CTN veda a utilização da analogia para exigir tributo não previsto em lei, mas não impede que a legislação tributária estabeleça obrigações acessórias voltadas ao controle e à fiscalização das operações.

Da mesma forma, não há violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CF/88), uma vez que a exigência de emissão de nota fiscal de remessa encontra fundamento na legislação tributária estadual, não se tratando de exigência sem amparo legal.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a esse ponto, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão das obrigações acessórias com base na legislação aplicável.

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de retenção de mercadorias como forma de pagamento do tributo, em atenção à Súmula 323 do STF e aos arts. 5o, incisos LIV e LV, da CRFB/1988.

Também não se verifica omissão quanto a esse ponto.

A questão da retenção de mercadorias não foi objeto de análise no acórdão embargado porque não constituía o cerne da controvérsia posta nos autos.

O Mandado de Segurança foi impetrado de forma preventiva, objetivando assegurar o direito de não recolher ICMS sobre a operação de locação e de não ter apreendidas as máquinas objeto do contrato de locação.

A segurança foi denegada não porque se reconheceu o direito do Fisco de reter mercadorias, mas porque não restou demonstrado direito líquido e certo da impetrante, tratando-se de pretensão meramente preventiva sem qualquer ato concreto de fiscalização ou apreensão.

Conforme consignado na sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, "não há nos autos direito líquido e certo que possa ser comprovado de plano. Há, apenas, a intenção do impetrante de, caso venha a autoridade coatora a exercer a fiscalização sobre as operações de transporte de maquinários entre cidades e Estados, seja acobertado, de antemão, de pretensa tributação".

Assim, a questão da possibilidade ou não de retenção de mercadorias não foi enfrentada porque não havia ato concreto de apreensão a ser analisado, tratando-se de discussão meramente hipotética e abstrata.

O Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade, o que não se verificou no caso concreto.

Portanto, não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão enfrentado adequadamente as questões pertinentes à causa.

Verifica-se, pela análise das razões recursais, que a embargante pretende, em verdade, a reforma do julgado, buscando rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar supostas omissões.

Os embargos de declaração, contudo, não se prestam a esse fim, não sendo cabível a rediscussão da causa mediante esse recurso de fundamentação vinculada.

A embargante não se conforma com a conclusão do acórdão embargado, mas apresenta mera insurgência quanto ao conteúdo da decisão, o que não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O fato de o julgador não ter adotado a tese defendida pela parte ou de não ter analisado especificamente cada um dos argumentos invocados não configura omissão, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada, como ocorre no caso concreto.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para o julgamento da causa, não havendo vício a ser sanado.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que o prequestionamento não exige que a decisão embargada faça menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026